Tribunal: TJMT
Processo: 1019871-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019871-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA - CPF: 304.291.291-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DESPROPORCIONALIDADE

DO QUANTUM

FIXADO – TABELA RESOLUÇÃO 232/CNJ – VALORES DESATUALIZADOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – RECURSO PROVIDO.

Além da Resolução n. 232/2016–CNJ, o Magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000266-86.2014.8.11.0010, movida por Nilza Pereira Viana de Lima, homologou o homologou os honorários periciais em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).

O Agravante sustentou, em resumo, que o valor é excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Asseverou que o valor máximo, a ser fixado em laudos periciais, na hipótese de demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, segundo a referida Resolução, deve corresponder ao importe de R$300,00 (trezentos reais).

Alegou que, na espécie, a perícia a ser realizada trata-se de simples cálculo, referente a um servidor, razão pela qual, pugna pela redução dos honorários periciais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000266-86.2014.8.11.0010, movida por Nilza Pereira Viana de Lima, homologou o homologou os honorários periciais em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 23 de julho de 2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus.

Predita resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da Gratuidade de Justiça. Senão, veja-se:

Art. 1
o
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3
o
, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2
o
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum Ente Público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por servidor público, contra o Ente Fazendário, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência - R$300,00 - conforme consta do
Anexo da Resolução 232, de 13 de Julho 201, do CNJ.
[1]

Partindo dessas premissas, tenho que,
in casu
, o valor arbitrado, a título de honorários periciais, R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais), mostra-se desarrazoado, frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Destaco, ademais, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (
ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à

efetivação da tutela jurisdicional
), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou ainda um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e a necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

De outro norte, se identificada a inviabilidade da citada opção, há que observar que os correspondentes honorários, a serem suportados pela parte Agravante, devem ser reduzidos, pois o valor fixado pelo juízo a quo, é desarrazoado e desproporcional.

Verifico, contudo, que a Resolução n. 232 do CNJ foi editada em 13 de julho de 2016, ou seja, há mais de sete anos, o que permite concluir que o valor de R$300,00 fixados naquela ocasião, encontra-se defasado.

Com efeito, entendendo o Juízo de Primeiro Grau não ser o caso de a perícia ser realizada pela Contadoria Judicial e, considerando a capacidade financeira do Município as correções monetárias e inflacionárias, desde a data de 2016, defino o valor dos honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, para reduzir o valor dos honorários periciais, fixados nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 0000266-86.2014.8.11.0010, para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

[1]

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2309
, acesso em 30/06/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024